Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0713471-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR VITOR DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR VITOR DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0711698-84.2023.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária da Candangolândia – DF. O agravante, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso, requer o deferimento de tutela de urgência para suspender o procedimento cartorário de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial do imóvel objeto da demanda, alienado fiduciariamente ao banco agravado. Em cotejo aos autos originários, verifico que referido pedido liminar não foi apreciado pelo juízo a quo em virtude da declaração de incompetência. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do pedido liminar, sob pena de restar caracterizada supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 13 de abril de 2023 12:22:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador - Relator Eventual